Tribunal: TJDFT
Processo: 0039033-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI N° 14.195/2021. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 1.056, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL N° 1.604.412 (IAC 01). Consistindo a pretensão principal a execução de cheque, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de seis meses, conforme preceitua o artigo 59, da Lei no 7.357/85. Nos termos do artigo 921, inciso III, do § 4°, do Código de Processo Civil, em sua redação originária, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão do feito sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Se a parte exequente se mostrou diligente durante o curso do prazo de suspensão anual, requerendo a adoção de medidas aptas à localização de bens penhoráveis, não pode ser considerado iniciado o prazo prescricional intercorrente, porquanto ausente situação de inércia e de inutilidade dos requerimentos formulados. As alterações promovidas pela Lei n° 14.195/2021 ao artigo 921, do Código de Processo Civil, devem ser aplicadas às execuções em curso, se ainda não fulminadas pela prescrição, observando-se a data de início da nova lei para a contagem do prazo de 1 ano nas hipóteses nas quais já se encontre em curso o prazo de suspensão, aplicando-se, por analogia, a regra de direito intertemporal prevista no artigo 1.056, de igual diploma, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n° 01.